Tribunal: TJMT
Processo: 0003112-10.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003112-10.2012.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - CPF: 344.734.161-00 (REPRESENTANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
.

(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a questão tida por omissa e contraditória foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Conforme o disposto no art. 1.025 do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de
prequestionamento
pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo e pretensão de prequestionar dispositivos legais, opostos por
LOREDANA BALBINOT SIMONETTO
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação outrora interposto e, consequentemente, julgou improcedente a ação indenizatória proposta pela embargante e que foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

“A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. (...)”. (ARE 833909 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017) (g.n)

O mero oferecimento de denúncia, no âmbito penal, não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente.”.

A embargante sustenta que “
há omissões e contradições no venerando acórdão, ora objurgado, da lavra dessa R. Relatora, que se requer que esta Corte analise suficientemente, bem como analise toda a tese constitutiva do direito aportado na petição inicial”.
Isto porque,
“o Acórdão fala em mero oferecimento de denúncia e que isto não tem o condão de gerar dano moral, no entanto, dos autos é possível aferir que o senhor promotor de justiça quando do oferecimento da denúncia já era detentor de toda documentação que levava à conclusão lógica de que a ora embargante não praticara qualquer conduta criminosa. Se não se ateve foi negligência! Se percebeu e ainda assim ofereceu a denúncia, foi má fé! Em qualquer dos casos, a reparação é medida que se impõem! E mais, não se trata de mero oferecimento de denúncia”. (id. 31552998)

Aduz ainda que
“além do erro crasso, permanecer por quatro anos como ré em processo crime, lhe causou tormenta, angustia e aflição comum àqueles que nada fizeram e que se veem em situação de risco. Sim, risco, pois é isso que a ação penal gera para o cidadão de bem que nada fez de errado e que se vê envolto nela”.

Com essas considerações, requer seja o presente recurso recebido e provido a fim de sanar as omissões apontadas e suprir pontos sobre os quais entende que o juízo deveria se pronunciar, modificando o julgado caso o entendimento se coadune com a tese embargada e proferindo nova decisão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 35568475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo e pretensão de prequestionar dispositivos legais, opostos por LOREDANA BALBINOT SIMONETTO contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação outrora interposto e, consequentemente, julgou improcedente a ação indenizatória proposta pela embargante em face do embargado.

Assim, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a embargante que o acórdão apresenta omissão e contradição, ao argumento de que “
o senhor promotor de justiça quando do oferecimento da denúncia já era detentor de toda documentação que levava à conclusão lógica de que a ora embargante não praticara qualquer conduta criminosa. Se não se ateve foi negligência! Se percebeu e ainda assim ofereceu a denúncia, foi má fé! Em qualquer dos casos, a reparação é medida que se impõem”.

Pois bem.

Em que pese a tese da embargante, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não lhe assiste razão.

Como restou exposto no voto condutor do acórdão, apesar de a embargante alegar que houve erro grave do
Parquet
no exercício da
‘persecutio criminis’,
a meu ver, o mesmo não ocorreu. Isto porque a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a posterior absolvição da embargante, embora incontroversas nos autos, a meu aviso, pelas peculiaridades da espécie, não são suficientes para imputar ao réu, ora embragado, a prática de ato ilícito ofensivo ao patrimônio imaterial da autora.

Digo isso porque os atos praticados no exercício regular do direito não configuram ato ilícito, conforme prevê o art. 188, inciso I, do Código Civil, vejamos:

"Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;"

Além do mais, embora o oferecimento de denúncia possa causar transtornos emocionais ao acusado, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando posteriormente o agente é absolvido da imputação penal, isso porque a ação penal pública é atribuição conferida ao Ministério Público Estado no sentido de promover justiça e o bem da coletividade.

Neste passo, se os alegados danos não se configuraram, a indenização não deve ocorrer, haja vista a ausência dos requisitos legais inerentes à obrigação de indenizar.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos. II - A distribuição do ônus probatório é prevista no art. 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Logo, ao autor incumbe comprovar os fatos por ele articulados na inicial, enquanto ao réu compete produzir provas a derruir as alegações produzidas por aquele. III - Não comprovada à conduta ilícita imputada à parte ré, consistente na prática de denunciação caluniosa, improcedente é o pedido de indenização pelos supostos danos morais reclamados na petição inicial. IV - A apresentação de notícia crime à autoridade policial solicitando instauração de inquérito destinado a apuração da prática de suposto ilícito penal, culminando no indiciamento e denúncia de dois dos autores pela prática do delito de perigo comum e abstrato, previsto no art. 273, § 1o, do CP, decorre de um direito assegurado no art. 5o, § 3o, do Código de Processo Penal. V - O ato praticado no exercício regular do direito, conforme previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil, consistente no pedido de abertura de inquérito policial, não configura ilícito, tampouco enseja aos representados o direito à percepção de indenização por danos morais. VI - A absolvição dos réus pelo Juízo Criminal, por atipicidade do fato descrito na denúncia oferecida pelo Ministério Público, tampouco a demora na entrega da prestação jurisdicional, não são suficientes para causar danos morais aos absolvidos, até porque se houve indiciamento e ulterior denúncia é porque indícios foram verificados, portanto não há como imputar conduta il ícita à autora da notícia crime.” (TJMG-Apelação Cível

1.0105.11.017810-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Embora a prisão possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando posteriormente o agente é absolvido da imputação penal, isso porque a investigação policial integra as atribuições conferidas ao Estado no sentido de promover a segurança pública e, por consequência, o bem da coletividade.” (N.U 0001579-35.2016.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

Desta feita, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente que a única pretensão da embargante é a reapreciação da matéria, ante o seu inconformismo com o resultado.

Para este objetivo, porém, o recurso de embargos de declaração é a via inadequada.

Destarte, não vislumbro a existência dos vícios alegados no acórdão proferido. Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

De outro lado, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria, veja-se:

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento. 2. A alegada omissão está calcada, na verdade, na insatisfação da Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.3.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).4.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.
”
(N.U 0016299-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Verificado, pois, que não se configuraram os vícios apontados no acórdão e que é evidente a pretensão da embargante de rediscussão da matéria,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020